Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-42.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. MENSALIDADES. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedente o pedido inicial para determinar o pagamento atualizado das mensalidades inadimplidas relativas a curso de pós-graduação contratado com instituição de ensino. A parte ré reconheceu o inadimplemento, porém defendeu a incidência de juros moratórios a partir da citação, a violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do duty to mitigate the loss, alegando onerosidade excessiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão limita-se à análise da insurgência do apelante quanto à forma de aplicação dos encargos moratórios, especificamente quanto ao termo inicial dos juros de mora, bem como acerca da alegada violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do dever de mitigar o próprio prejuízo, culminando na onerosidade excessiva da cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de dívida líquida e com vencimentos definidos, o entendimento jurisprudencial majoritário é pela incidência dos juros a partir da data de cada inadimplemento.
4. O ajuizamento da demanda dentro do prazo legal, mesmo que ao final do quinquênio prescricional, não configura, por si só, abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva.
5. A aplicação do chamado duty to mitigate the loss exige a presença de circunstâncias concretas que demonstrem comportamento abusivo por parte do credor, apto a agravar injustamente o prejuízo do devedor, o que não ocorreu na espécie.
6. Não há falar em onerosidade excessiva quando os encargos moratórios aplicados decorrem de cláusulas expressas do contrato de prestação de serviços educacionais, que preveem a incidência de juros e multa sobre os valores vencidos, conforme praxe do setor e permissão pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 2. Os encargos moratórios aplicados decorrem de cláusulas expressas do contrato de prestação de serviços educacionais, que preveem a incidência de juros e multa sobre os valores vencidos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 397 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997976, 0707083-65.2021.8.07.0019, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, DJe de 23/05/2025; Acórdão 1227624, 0713218-95.2018.8.07.0020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, DJe de 14/02/2020.